Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716237-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MOIZES RAIMUNDO DIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701063-61.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre a possibilidade de conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas e ausência de interesse recursal, quanto ao argumento de que são devidas as diferenças relativas ao período de 1o de abril a 1990 a 23 de julho de 1990, considerando-se os vencimentos da época da lesão, considerando-se que esse é o mesmo fundamento adotado na decisão agravada. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre a decisão superveniente de ID 194522663, e possível parcial perda superveniente do objeto. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024 17:53:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador